Tribunal: CARF
Processo: 10640.723718/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723718/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.588 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ALEXSSANDRA FRANCIANA RODRIGUES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
AUSÊNCIA.
É legítima a imputação da responsabilidade solidária se na autuação houver
elementos suficientes para sua caracterização e não impeça o exercício do
direito de defesa de forma ampla e satisfatória, ainda que se observe a ausência
do enquadramento legal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
É responsável pelo crédito tributário do sujeito passivo todo aquele que pratica
diretamente atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação tributária ou com infração à lei; há fortes evidências
nos autos que comprovam ações necessárias e suficientes dos impugnantes -
pessoa física e pessoa jurídica - para o cometimento de atos ilícitos dos quais
resultaram fraude, sonegação e conluio para diminuir o ingresso de recursos
tributários no tesouro e benefício comum dos envolvidos, é legítima, portanto,
a sua inclusão no feito, na condição de responsáveis solidários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a sujeição passiva solidária da pessoa jurídica Mineiro & Mota
Ltda. – ME, CNPJ: 07.694.222/0001-09 e da pessoa física Felipe Moraes Delgado, CPF
105.469.336-61.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723718/2013-19
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis), no ano-calendário 2010 e
2011, decorrentes de omissão de receitas e depósitos bancários de origem não comprovada. Os
valores dos créditos tributários lançados foram acrescidos de juros e multa de ofício qualificada e
agravada de 225%.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 06-49.715 - 1a Turma
da DRJ/CTA, proferido em julgamento da impugnação apresentada:
Trata-se de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e
lançamentos reflexos, às fls. 4-65, elaborados para exigir de ALEXSSANDRA
FRANCIANA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica tributada pelo SIMPLES Nacional,
crédito tributário total de R$ 1.072.908,15, incluídos juros de mora, calculados até
dezembro de 2013, e multa proporcional, conforme Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário acostado à fl. 3, em virtude da omissão de receitas auferidas nas suas
atividades nos anos-calendário 2010 e 2011.
2. O relatório fiscal, às fls. 66-120, expõe os motivos que justificaram a lavratura dos
referidos autos de infração; segundo a autoridade fiscal a quo, ALEXSSANDRA
FRANCIANA RODRIGUES – ME é uma entidade de fachada, criada para favorecer
um grupo de pessoas físicas e jurídicas, na prática de atos ilícitos com o propósito de
sonegar tributos.
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários as seguintes pessoas naturais e
jurídicas: 1) Dilermando Mota Delgado (CPF: 545.103.416-87); 2) Diego Moraes
Delgado (CPF: 083.210.556-21); 3) Thiago Moraes Delgado (CPF: 085.853.526-20); 4)
Felipe Moraes Delgado (CPF: 105.469.336-61); 5) Utilidades Marechal Ltda. (CNPJ:
01.703.425/0001-74); 6) Organizações Alegria (CNPJ: 04.837.428/0001-44); 7)
Mineiro & Mota Ltda (CNPJ: 07.694.222/0001-09) e 8) Olivier Comércio de Artigos
para o Lar Ltda. (CNPJ: 09.488.641/0001-01).
3. As provas que levaram às conclusões do Auditor-Fiscal da Receita federal do Brasil
encontram-se descritas no próprio relatório fiscal e constam ainda da farta
documentação acostada ao feito às fls. 124-1.807. Tais elementos probatórios serão
apreciados adiante neste voto.
4. Providenciou-se a exclusão da autuada do Simples nacional, cf. documentos às fls.
147-149. Nem a interessada, nem os impugnantes contestaram o desenquadramento
referido. Ademais foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, mencionada à fl.
99, mas da qual não consta cópia nos autos.
5. Foram trocadas informações com a Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerias
– SEFA-MG, nos termos do art. 100, IV, c/c art. 199 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN, vide documentos que foram juntadas aos
autos às fls. 1.400-1.527. Tais informações também serão analisadas adiante neste voto.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

6. A contribuinte e todos os responsáveis solidários foram devidamente intimados, entre
10 e 30 de dezembro de 2013, conforme documentos às fls. 1.767-1.807, contudo,
apenas o senhor Felipe Moraes Delgado e a pessoa jurídica Mineiro & Mota Ltda. - ME
apresentaram impugnação, em uma única peça, datada de 09 de janeiro de 2014, juntada
às fls. 1.809-1.817 e assinada por representantes com poderes conferidos por procuração
e documentos pessoais e societários às fls. 1.818-1.830.
7. Em caráter preliminar, alegam os impugnantes que:
a) houve violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla (cf. art. 5o,
LV, da Constituição em vigor) haja vista que não lhes foi dada oportunidade de
participar do Processo Administrativo Fiscal - PAF;
b) o ato administrativo atacado é inválido porque não teria sido praticado em
conformidade com o princípio da estrita legalidade e do devido processo legal.
8. No que diz respeito ao mérito, argumentam:
a) o auto de infração não atende ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal, em particular, o inciso
IV, dado que não constam do documento a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável;
b) não foi obedecido o disposto no artigo 142, do Código tributário Nacional – CTN –
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, dado que não foi citada a legislação que rege a
matéria objeto do auto de infração;
c) as “LOJAS DO DIDI” são uma franquia, cf. documento à fl. 1.831 d) não ficou
demonstrado o interesse comum (cf. art. 124 do CTN) entre a autuada
ALEXSSANDRA e os impugnantes, do evento que se constituiu em fato gerador dos
tributos lançados contra aquela pessoa jurídica; com efeito, o vínculo estabelecido pela
autoridade fiscal no que diz respeito a Mineiro & Mota Ltda. - ME, limita-se ao
pagamento de mercadoria utilizando cheque da autuada, atividade válida e corriqueira
na atividade comercial; enquanto a suposta relação entreFelipe Delgado e a autuada
resume-se a uma notícia publicada na internet e ao fato de ser filho de Dilermando
Delgado;
e) não se aplicam ao caso, tampouco, as disposições dos art. 134 e 135 do CTN, dado
que não existe entre os impugnantes e a autuada qualquer espécie de relacionamento
como os apontados naqueles dois artigos.
9. Conclui pedindo que sejam acolhidas as impugnações apresentadas e declarada a
nulidade do auto de infração.
10. É o que importa relatar
A decisão proferida no Acórdão citado acima foi no sentido de negar provimento
à impugnação apresentada, contendo as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Os autos de infração preenchem todos os requisitos necessários à sua formalização, cf.
descrito no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, uma vez que não se
verifica qualquer das hipóteses taxativas enumeradas em seu art. 59, o lançamento é
válido.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
É responsável pelo crédito tributário do sujeito passivo todo aquele que pratica
diretamente atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária ou com infração à lei; há fortes evidências nos autos que
comprovam ações necessárias e suficientes dos impugnantes - pessoa física e pessoa
jurídica - para o cometimento de atos ilícitos dos quais resultaram fraude, sonegação e
conluio para diminuir o ingresso de recursos tributários no tesouro e benefício comum
dos envolvidos, é legítima, portanto, a sua inclusão no feito, na condição de
responsáveis solidários.
Igualmente à contestação em primeira instância apenas os responsáveis solidários
Felipe Moraes Delgado, regularmente cientificado do Acórdão n° 06-49.715 - 1a Turma da
DRJ/CTA, em 20/05/2016, AR fl. 1.892, e Mineiro & Mota Ltda., ciência por Edital em
05/07/2016, fl. 1.901, apresentaram, em peça única, recurso voluntário em 21/06/2016, alegando,
resumidamente, o que se segue:
 A autoridade fiscal lançadora não citou a legislação que atribui a condição
de sujeição passiva por responsabilidade tributária aos impugnantes, ao
contrário do entendeu a Turma Julgadora que considerou completo o
lançamento.
 O interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação,
conforme descrito no art. 124, Inciso I, do CTN, não é demonstrado pela
autoridade fiscal lançadora, e de fato este inexiste.
 Quanto ao art. 135, a responsabilidade prevista refere-se apenas a atos em
que o terceiro tenha agido de forma irregular (excesso de poder OU
infração de lei, estatuto ou contrato social), assim também inaplicável
quando se tratar de pessoa jurídica, e não existe comprovação ter o
segundo impugnante não foi demonstrado sequer mero indício de
exercício de ato de administração na empresa autuada, e a
responsabilidade além de pessoal, somente se caracterizar se as pessoas
exercerem efetivamente a administração da empresa e tiverem agido com
excesso de poderes ou infração de lei, estatuto ou contrato social.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente os recorrentes afirmam que a autoridade lançadora não cita a
legislação aplicável para que fossem autuados como responsáveis solidários do crédito tributário
lançado.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

De fato, não há especificamente qual enquadramento legal estariam inseridas as
sujeições passivas solidárias arroladas no auto de infração.
Todavia, entendo que tal fato não trouxe prejuízo para o contribuinte e não
prejudicou a eficácia da inclusão da responsabilidade.
Isto porque no Relatório Fiscal constam detalhadamente os motivos pelos quais os
recorrentes foram considerados responsáveis solidários dos tributos lançados.
Isso pode ser comprovado porque tanto na peça impugnatória, quanto no recurso
apresentado, os recorrentes revelaram pleno conhecimento dos motivos pelos quais lhes foi
imputada a responsabilidade solidária.
Abaixo cito alguns Acórdãos do Carf, que tratam de erro ou ausência de
enquadramento legal, decidindo neste mesmo sentido. Esclarecendo que, embora todos eles
tratassem de nulidade de auto de infração, entendo que, pelos mesmos argumentos, este
posicionamento deve ser estendido aos casos de sujeição passiva solidária:
Acórdão no 1401-00.329 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
ENQUADRAMENTO LEGAL INCORRETO
O erro na capitulação legal ou mesmo a sua ausência não acarreta a nulidade do auto de
infração quando a descrição dos fatos nele contida é exata, possibilitando ao sujeito
passivo defender-se de forma ampla das imputações que lhe foram feitas.
Acórdão no 1402-002.734 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO. SUPOSTO ERRO/FALTA DE
ENQUADRAMENTO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
O pedido de cancelamento do lançamento por erro/falta de enquadramento legal não
deve prosperar quando tal vício não impedir o exercício do direito de defesa de forma
ampla e satisfatória.
Acórdão no 9101-004.250 – COR / 1a Turma
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à falta de indicação do artigo que supostamente
serviria de fundamento para a autuação, especialmente quando se constata que a
autoridade fiscal descreveu os fatos apurados de forma que a empresa e todos os
intervenientes no processo puderam ter nítida compreensão das infrações autuadas.
Inexistência de prejuízo à defesa ou ao exercício do contraditório.
Quanto ao mérito traz os mesmos argumentos que a impugnação, desta forma,
copio trecho do Acórdão recorrido, nos termos do art. 57, §3° do RICARF, por possuir o mesmo
entendimento:
Solidariedade passiva
30. O CTN, em seu Capítulo IV, traz como título “Sujeito Passivo”. Na Seção I que
trata de disposições gerais estabelece:
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
31. Por seu turno, a Seção II do mesmo capítulo, aborda a solidariedade nos seguintes
termos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Note-se, de pronto, que a solidariedade é imposta no âmbito da sujeição passiva, sem,
todavia, estar restrita ao contribuinte, como fica claro com o uso da palavra “pessoas”.
Por decorrência, a solidariedade aplica-se aos responsáveis, nos moldes do inciso II do
art. 121 do CTN.
33. Note-se que, no âmbito das atividades econômicas, uma análise da expressão
“pessoas com interesse comum em uma situação” autoriza entender que seu significado
corresponde a pessoas que julgam e almejam se beneficiar de uma certa situação fática.
34. Antes de analisar a solidariedade passiva no caso concreto, convém consolidar,
como mencionado antes, as provas trazidas aos autos pela autoridade fiscal.
a) a pessoa jurídica autuada é um ente de fachada, como o demonstram as diligências
efetuadas em duas ocasiões à sede da entidade situada à R. Ibitiguaia no 74, em Juiz de
Fora-MG, vide Termo de Diligência e Constatação Fiscal – TDCF – às fls. 138-140, e,
também, a ausência de condições econômicas demonstradas pela titular da entidade
senhora Alexssandra F. Rodrigues, residente no Beco José Miguel Quetz, no 330, no
município de Ewbank da Câmara, localidade vizinha a Juiz de Fora-MG, conforme
TDCF às fls. 141-146.
b) a vinculação do imóvel às “LOJAS DU DIDI” e ao contador responsável por esse
grupo de lojas, senhor Walter Pedretti, era notória como atestam os depoimentos
colhidos no local consignados no antes referido TDCF às fls. 138-140 e a foto à fl. 132;

c) houve expressiva movimentação financeira da autuada, cf. se verifica na tabela
abaixo, que foi retirada dos autos de infração e registra os valores de vendas sem
emissão de notas fiscais e os de movimentação financeira obtidos por meio de
Requisição de Movimentação Financeira – RMF – nos termos do art. 6o da Lei
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, às instituições financeiras com as quais
a autuada mantinha negócios – Bradesco, Santander, Cielo e Redecard – cf. documentos
às fls. 151-1.399.

d) a Companhia de Eletricidade de Minas Gerais – CEMIG – forneceu dados relativos
ao domicílio da senhora Alexssandra F. Rodrigues, vide fls. 1.400-1.402, informando
que as respectivas contas estavam em nome de Mário Eteovino Botelho de Oliveira
outra interposta pessoa (“laranja”) do grupo “LOJAS DU DIDI”, cf. se verá adiante;
e) cf. referido anteriormente, a Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais –
SEFA-MG – informou ter fiscalizado um grupo econômico conhecido como “LOJAS
DU DIDI”, comandado por Dilermando Mota Delgado, pai de Felipe Moraes Delgado e
fundador de Mineiro & Mota Ltda. - ME, que se utilizava interpostas pessoas para
realizar operações comerciais e financeiras, entre as quais a contribuinte autuada:
Alexssandra F. Rodrigues - ME; ademais, em razão dessa ação o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais apura crimes praticados pelos envolvidos;
f) a autoridade fiscal federal diligenciou cartórios da região de Juiz de Fora-MG
procurando instrumentos em nome da autuada e de sua titular e homônima e do senhor
Dilermando Delgado e encontrou um documento que o liga diretamente a uma das
entidades arroladas como responsáveis solidárias: as Organizações Alegria Ltda.; a
saber procuração concedendo poderes negociais ao senhor Delgado, pelo titular da
pessoa jurídica, à fl. 1.524;
g) “ficou claro” – informa a autoridade fiscal – “que a empresária legalmente
responsável, homônima à empresa, não foi a pessoa que se beneficiou diretamente dos
valores que transitaram nas contas de depósitos (em que pese não descartarmos sua
colaboração na fraude), tendo a pessoa jurídica sido criada para servir a propósitos
espúrios de terceiros. Por esses motivos, o foco de nossa ação fiscal foi – além da
movimentação financeira incompatível originalmente apurada – encontrar os reais
beneficiários e responsáveis pelas riquezas e também pelas fraudes utilizadas para
ludibriar terceiros; em especial este Fisco”;
h) o grupo empresarial “LOJAS DU DIDI”, comandado pelo senhor Dilermando
Delgado, conhecido como “Didi das panelas” compõe-se de uma rede de lojas que atua
no comércio desde 1980 e que se especializou no ramo de utilidades para o lar. A
organização reúne 14 sociedades empresárias associadas, algumas das quais com
existência real – por exemplo Utilidades Marechal Ltda., Organizações Alegria Ltda. e
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

Mineiro & Mota Ltda. - ME, enquanto outras, tais como a autuada, são entes de
fachada;
i) o senhor Walter Pedretti é contador de 10 das 14 referidas sociedades empresárias,
que apresentavam identidade de leiaute e de organização, cf. fotos retirados do relatório
de apuração da SEFA/MG, às fls. 1.435-1.436;
j) os quadros a seguir relacionam os estabelecimentos fiscalizados pela SEFA-MG.

k) ainda segundo a SEFA/MG, vide fl. 1.466: “Dilermando Mota Delgado, CPF
545.103.416-87, 44 anos, natural de Lima Duarte - MG, é filho de Hilda Mota Delgado,
é casado com Vera Cristina Mota Delgado e pai de Diego Moraes Delgado. No site
www.telelistas.com constam dois endereços em seu nome, embora acreditemos que ele
não resida em nenhum dos dois: Dilermando Mota Delgado Tel: (32) 3232-4077, Rua
Olívia Moreira, 575, Ipiranga - Juiz de Fora - MG - CEP: 36032-590; Dilermando Mota
Delgado Tel: (32) 3234-1460, Rua José Cláudio Souza, 160, Bela Aurora - Juiz de Fora
- MG - CEP: 36032-680. Até adquirir o atual patrimônio, com, no mínimo, sete lojas em
atividade, a família Mota Delgado, inicialmente sob direção de Dilermando Mota
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

Delgado, vêm criando empresas desde 1986, algumas delas que simplesmente
desapareceram depois de certo tempo em atividade. A sistemática utilizada é a seguinte:
antes de deixarem de existir, as empresas são transmitidas, por meio de alterações
contratuais, para pessoas que aparentam ser ‘laranjas’ ou ‘testas-de ferro’”;
l) com base nesses elementos a Fazenda Estadual conclui que o grupo de empresas
adota “práticas reiteradas de sonegação fiscal” e infere que “os membros da família
Mota Delgado podem ter se utilizado e/ou podem estar se utilizando ‘laranjas’ na
formação dos quadros sociais de suas lojas. Essas pessoas é que responderiam pelo
desaparecimento das empresas ou, no caso de serem apuradas irregularidades, arcariam
com os valores devidos ao Erário Público”
m) a SEFA-MG promoveu busca e apreensão na residência do senhor Dilermando Mota
Delgado, autorizada por Ordem Judicial, às fls. 1.499-1.500, onde foram recebidos por
um de seus filhos, Thiago Delgado, cf. doc. às fls. 1.504-1.506. Na ocasião foram
apreendidos cheques em branco supostamente assinados pela senhora Alexsandra F.
Rodrigues, às fl. 1.506, 1.572-1.618, 1.627-1.650;
n) a pessoa jurídica Alexssandra F. Rodrigues – ME, importa consignar, não constava
como objeto da ação fiscal da SEFA-MG, entretanto, aparece no RELATÓRIO DE
DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DA REDE “LOJAS DU DIDI”, às
fls. 1.457-1.494.
o) de outra parte, segundo o auditor-fiscal da DRF/JFA-MG, em relação à
microempresa: “Seu primeiro endereço pertencia ao grupo; ela ab initio, foi fundada em
nome de interposta pessoa, foi utilizada para receber movimentação de cartões de
crédito e posteriormente transferida para outro endereço”;
p) no Relatório de Desconstituição consta ainda que a pessoa física de Alexssandra F.
Rodrigues era titular de assinaturas de TV a cabo nos endereços de Mário Eteovino B.
de Oliveira e Marcelo Vieira Siqueira, à fl. 1.474;
q) em depoimento prestado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, às fls.
1.507-1.512, a senhora Alexssandra F. Rodrigues informa que trabalhou para um
policial chamado Jerôncio Ferreira de Almeida que seria amigo do senhor Dilermando
Delgado; confrontadas com várias assinaturas supostamente suas, que foram copiadas
dos cheques apreendidos, reconheceu apenas algumas delas como sendo de seu próprio
punho;
r) perante o parquet estadual, às fls. 1.513-1.521, Walter Pedretti, contabilista do grupo,
admitiu haver constituído algumas das pessoas jurídicas objeto da investigação;
acrescentou ainda que “as pessoas utilizadas para a abertura das empresas eram parentes
ou terceiros, amigos, que emprestavam o nome para a abertura das empresas”, isso
porque o senhor Dilermando já era titular de uma microempresa e estava, assim,
impedido de figurar como proprietário de outras pessoas jurídicas;
s) aduz que todo dinheiro que circulava nas operações comerciais do esquema pertencia
a Dilermando Delgado e que os filhos Thiago, Diego e Felipe, trabalham ou trabalharam
com o pai; conclui o senhor Pedretti afirmando que efetuou lançamentos contábeis sem
documentação comprobatória, inclusive “empréstimos fictícios” e que,até onde sabe,
Dilermando e seu irmão Nilvo ficaram ricos “praticando sonegação fiscal ao longo de
todos esses anos”;
t) segundo a autoridade fiscal federal: “Há diversos cheques sacados no caixa do
Santander, mas nem todos os saques ocorreram na agência Manoel Honorio, onde era
mantida a conta. Muitos deles (aparentemente a maioria) foram sacados na agência no
centro de Juiz de Fora, perto das empresas que são conhecidas como LOJAS DU DIDI.
Um fato interessante ê que TODOS os cheque estão assinados pela representante de
empresa na frente (no local próprio em que deve assinar a representante da empresa) e
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

no verso. Os cheques que foram sacados no caixa estão nominais à pessoa física
Alexssandra Franciana Rodrigues, na qualidade de favorecida, mas não têm qualquer
identificação dela, que supostamente os sacou (identificação ordinariamente feita pelo
caixa do banco responsável pelo pagamento). Estranhamente, os cheques que foram
pagos a terceiros têm também as assinaturas da Sr" Alexssandra, sempre constantes do
verso, porém riscadas (inutilizadas). Não um ou outro cheque (o que poderia ter se dado
por engano). TODOS OS CHEQUES PAGOS A TERCEIROS TÊM A ASSINATURA
DE ALEXSSANDRA NO VERSO RASURADA. Com nossa experiência em ações
fiscais, diríamos se tratar, possivelmente, de documentos que foram pré-assinados. Ou
seja, o banco fornece os talões de cheques para a empresa e o/a "laranja" da conta os
deixa previamente assinados, em branco, para que os verdadeiros administradores
possam preenchê-los e passá-los ao seu bel-prazer.” [Destaques no original] Segue-se
uma lista de cheques emitidos vinculando a microempresa de Alexssandra Rodrigues às
Organizações Alegria e a Mineiro e Mota Ltda.-ME;
u) o cheque n° 000031 da conta da autuada, no valor de R$ 20.057, 09, traz no verso:
"Conf. com Felipe 15:25", à fl. 1.618 e reproduzido abaixo.

v) trata-se de um cheque nominal à senhora Alexssandra Rodrigues, assinado por ela no
verso, que em tese teria sido sacado pela própria titular da conta.
w) Acrescenta o auditor federal “Mas a anotação de que o cheque foi confirmado indica
que não foi a Sra Alexssandra quem o sacou (não seria lógico confirmar o saque com
um terceiro se a própria empresária e favorecida estivesse lá na hora do saque). E mais,
entendemos que o nome anotado no verso se trata de Felipe Mota.”
x) há cheques em que o nome indicado no verso é o de Thiago , que a autoridade
entende referir-se a outro filho de Dilermando Delgado: Thiago Mota Delgado;
y) as inferências da autoridade fiscal foram confirmadas em depoimento tomado de
Hidelberto Luís Trajano Pedretti, gerente do Banco Bradesco, às fls. 1.569-1.618, em
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

especial: “que confrontado com o cheque 010047 e também com os cheques 010043,
000019 e 000021, afirmou que ‘DIEGO’ se trata do mesmo Diego que o atendeu nas
LOJAS DU DIDI (...) acrescentando que todos os cheques que tenham menção dos
números de ag. 0499 ou 3499 foram sacados na Ag. Halfeld e que consegue ter como
única dedução lógica que os cheques não tenham sido, em verdade, sacados
pessoalmente pela Sra. Alexssandra.”
z) o número do telefone constante no cadastro do banco: (32) 3215 4558 é facilmente
encontrado na internet como sendo o número comercial das “LOJAS DU DIDI”;
aa) analogamente o cheque n° 10028 da conta, no valor de R$ 2.350,00 e o n° 10026, no
valor de R$ 6.691,88, têm anotação de depósito "Mineiro e Mota Ltda.-ME", empresa
que faz parte das LOJAS DU DIDI.
bb) prática semelhante foi adotada no banco Bradesco, como pode ser visto no relatório
fiscal, às fls. 83-85;
cc) foram efetuadas diligências para apurar as relações comerciais realizadas por meio
dos cheques pagos a terceiros, cf. documentos às fls. 1.619-1.755, assim sintetizadas
pela autoridade fiscal: “Vimos no item 3.c.1 que a conta do Santander foi aberta e
movimentada pelo grupo das LOJAS DU DIDI. Pelo que foi apurado no item 3.c.2,
também a conta aberta pela fiscalizada no Bradesco apresenta indícios de favorecimento
do mesmo grupo citado acima (indícios que foram confirmados pelas outras
diligências). No item 3.c.3, ficou evidente que vários cheques do Bradesco e do
Santander, de emissão da empresa Alexssandra Franciana Rodrigues pagaram por
mercadorias de empresas que fazem parte do grupo LOJAS DU DIDI, todas elencadas
nos relatórios da SEF/MG (item 3.a): 5 pagamentos em nome da empresa OLIVER; 3
pagamentos em nome da empresa UTILIDADES MARECHAL; 2 pagamentos em
nome das ORGANIZAÇÕES ALEGRIA; e 1 pagamento em nome da empresa
MINEIRO & MOTA; Como ventilamos várias vezes, estranhamos o fato de TODOS os
cheques terem a assinatura da Sra. Alexssandra Franciana Rodrigues no verso, mesmo
quando aquela não era necessária (situação em que eram rasuradas). Durante o
cumprimento do mandado de busca e apreensão a SEF/MG encontrou e apreendeu
diversas folhas de cheques em branco (ou "modelos de cheque"), pré-assinados pela Sra.
Alexssandra Franciana Rodrigues na frente e no verso. Recebemos da SEF/MG uma
cópia autenticada de um deles; trata-se do documento 000042 do banco Santander. Esse
era o motivo por que TODOS os cheque enviados pelos bancos estavam assinados por
ela no verso. Quando era (pretensamente) sacado por ela, mantinham a assinatura;
quando serviam ao pagamento de terceiros, rasuravam a assinatura. Diante de todo este
apurado, ficou bastante claro que as contas de depósitos da empresa Alexssandra
Franciana Rodrigues favoreceram o grupo LOJAS DU DIDI, tendo sido administradas
pelos três filhos de Dilermando: Diego, Thiago e Felipe. Eles eram os administradores
dos negócios do pai; e junto com ele, estão todos elencados neste relatório como
devedores solidários do crédito tributário levantado.”
dd) Houve expressiva movimentação de recursos realizados por meio de operadoras de
cartão de crédito, em particular a Cielo e a Redecard, como visto na tabela do item “c”;
ee) o endereço da pessoa jurídica Alexssandra F. Rodrigues – ME indicado pela
operadora Redecard coincide com o das LOJAS DU DIDI,e o mesmo ocorre em relação
aos telefones, além disso constam como pessoas de contatos para a operadora,
juntamente com a pessoa natural de Alexssandra Rodrigues, os senhores Diego e Felipe,
ambos classificados como devedores solidários” – conclui a autoridade fiscal, sobre esse
ponto: “Diante do que foi apurado, temos convicção de que a movimentação de cartões
efetuada pela empresa fiscalizada junto â operadora REDECARD serviu efetivamente
ao grupo empresarial conhecido por LOJAS DU DIDI.”
ff) “Os fatos apurados em todas as diligências realizadas até o momento nos garantem
uma substancial certeza de que há um grupo empresarial denominado "LOJAS DU
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

DIDI", que é encabeçado por DILERMANDO MOTA DELGADO, o qual é auxiliado
diretamente pelos seus filhos DIEGO, FELIPE e THIAGO. São várias lojas, mas as
principais - em nosso entendimento - são: UTILIDADES MARECHAL LTDA.,
ORGANIZAÇÕES ALEGRIA LTDA., MINEIRO & MOTA LTDA. e 0L1VER
COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA. Todas estão arroladas como
solidárias no crédito tributário levantado.”
gg) diligências efetuadas nos estabelecimentos do grupo, demonstraram que não são
emitidas notas fiscais (nem mesmo a pedido do cliente), cf. se lê à fl. 92: “O Auditor-
Fiscal – que se apresentou na loja simplesmente como cliente – perguntou à atendente
[de Utilidades Marechal Ltda.] pela nota fiscal, alegando a possibilidade de troca; esta
lhe respondeu que não seria necessária a nota, já que a troca poderia ser feita sem tal
documento. Verificamos depois o CNPJ inscrito no tíquete do cartão de crédito:
04.837.428/0001-44. Trata-se do CNPJ das ORGANIZAÇÕES ALEGRIA LTDA.
Como se vê não há separação fática das empresas do grupo, ao ponto de uma receber
cartões de crédito com a máquina da outra”;
hh) sobre a sociedade empresária Mineiro & Mota Ltda. – ME, informa a fiscalização
federal: “Localizada na Rua Batista de Oliveira, 345, no centro deste município.
Segundo informações da SEF/MG, foi fundada em 2006, tendo como sócios fundadores
Manoel Delgado Mota, irmão de Dilermando, e Sebastião Roberto Toledo Mineiro,
pessoa que se trata - ao que tudo leva a crer - de mais um "laranja" do grupo LOJAS DU
DIDI. Há fotos nos relatórios da SEF/MG que demonstram que o letreiro e o leiaute
interno da loja obedece ao padrão das LOJAS DU DIDI (item 3.C.4 ACIMA)
ii) as declarações dos sócios da rede de lojas que formam as LOJAS DU DIDI – tanto
"laranjas", quanto sócios de fato, Felipe Delgado entre eles – foram elaboradas e
transmitidas pelo mesmo computador e pela mesma rede de internet utilizados por
Walter Pedretti, enquanto Alexssandra F. Rodrigues – ME utilizou o mesmo
computador para a transmissão de dados de uma das declarações, vide tabela à fl. 97;
35. Conclui a autoridade fiscal, por fim, a respeito da autuação e da responsabilidade
solidária, do cabeça do esquema e dos impugnantes, nos seguintes termos:
(...)
A pessoa jurídica Alexssandra F. Rodrigues – ME foi criada de forma espúria, sem
existência de fato, utilizando-se de interposta pessoa (‘laranja’) para figurar como
responsável; tal a fraude foi concebida com o propósito de blindar o patrimônio do
grupo conhecido como LOJAS DU DIDI e proteger os reais administradores e o seu
patrimônio, deixando de recolher tributos;
(...)
Ficou demonstrado que o Sr. DILERMANDO MOTA DELGADO é o líder do grupo e,
a nosso entender, também o verdadeiro capitalista do empreendimento. Mas não agiu
sozinho, pelo que os demais associados que - em tese - contribuíram para os crimes
contra a ordem tributária estão aqui arrolados, em conformidade com CTN, art. 13.
Todos os devedores solidários – pessoas físicas e jurídicas - receberão cópias do Auto
de Infração. Eles estão justificados a seguir.
DILERMANDO MOTA DELGADO - sócio-gerente de fato – CPF 545.103.416-87,
brasileiro, empresário, Título de Eleitor 01.126.473.202-48, nascido em 18/04/1966,
com domicílio tributário declarado na RFB na Rua Marechal Floriano Peixoto, 443,
1601, no Centro de Juiz de Fora MG. Diante de tudo o que explicita este Relatório,
vimos que é o cabeça do grupo empresarial LOJAS DU DIDI e o mentor das fraudes
(em tese) engendradas para seu negócio fugir à responsabilidade de pagar tributos, pelo
que restou o referido senhor arrolado com devedor solidário no auto de infração, bem
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

como representado em documento lavrado, a ser encaminhado ao Ministério Público
Federal.
(...)
FELIPE MORAES DELGADO - sócio-gerente de fato - CPF 105.469.33661 -
brasileiro, empresário, nascido em 14/10/1990, com domicílio tributário informado à
RFB na Rua Marechal Floriano Peixoto, 443, 1601, no Centro de Juiz de Fora MG. É
filho de DILERMANDO MOTA DELGADO e, pelo que apuramos nas pesquisas,
trabalhava com o pai no empreendimento LOJAS DU DIDI. Encontramos reportagem
na internet em que é apontado como gerente das ‘Lojas du Didi’ (ver arquivo 'internet 2'
no e-PAF e link: http://www.etcomnicação.com/empresas-revelam-importância-da-
campanha-derecuperação-de-crédito-para-sucesso-de-vendas-de-fina1-de-ano).
Foi
arrolado como devedor solidário no Auto de Infração e também como representado em
documento lavrado, a ser entregue ao Ministério Público Federal.
(...)
MINEIRO E MOTA LTDA. - ME - CNPJ 07.694.222/0001-09 – empresa domiciliada
na Rua Batista de Oliveira, 345, Centro, Juiz de Fora MG. A empresa faz parte do grupo
LOJAS DU DIDI e foi diretamente beneficiada pela movimentação financeira apurada
na presente ação fiscal, pelo que foi arrolada como devedora solidária do crédito
tributário apurado no Auto de Infração. O endereço pode ser encontrado facilmente na
internet como sendo o do grupo. Exemplo: (http://www.enkontre.com.br/minfo/lojas-
du-didi/ j u i z-de-fora-mg /2628934) . A empresa encontra- se atualmente fechada,
segundo apuramos.
36. Recapitulando as objeções dos impugnantes : sobre a questão chega-se aos seguintes
argumentos:
a) não ficou demonstrado o interesse comum (cf. art. 124 do CTN) entre a autuada
ALEXSSANDRA e os impugnantes, evento que se constituiu em fato gerador dos
tributos lançados contra aquela pessoa jurídica; com efeito, o vínculo estabelecido pela
autoridade fiscal no que diz respeito a Mineiro & Mota Ltda. - ME, limita-se ao
pagamento de mercadoria utilizando cheque da autuada, atividade válida e corriqueira
na atividade comercial; enquanto a suposta relação entre Felipe Delgado e a autuada
resume-se a uma notícia publicada na internet e ao fato de ser filho de Dilermando
Delgado;
b) não se aplicam ao caso, tampouco, as disposições dos art. 134 e 135 do CTN, dado
que não existe entre os impugnantes e a autuada qualquer espécie de relacionamento
como os apontados naqueles dois artigos.
37. Convém consolidar as informações constantes dos autos em um diagrama que
sintetiza os relacionamentos apurados pela SEFA-MG e pela autoridade federal a quo.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

38. Resta inequívoco que a autuada Alexssandra F. Rodrigues-ME é uma empresa de
fachada, posto que: 1) sua titular não demonstra capacidade econômica compatível com
o montante de recursos movimentado pela pessoa jurídica, 2) a entidade não funciona
no domicílio fiscal indicado à Receita Federal, e, além do mais 3) a pessoa natural
Alexssandra F. Rodrigues mantém vínculos como endereço de energia elétrica e de sinal
de TV a cabo com outro “laranja” do esquema: o senhor Mário Eteovino Oliveira.
39. O “modus operandi” do grupo “LOJAS DU DIDI”, chefiado pelo senhor
Dilermando Mota Delgado, cf. depoimento do senhor Walter Pedretti contabilista de
muitas dessas entidades, consistia em criar pessoas jurídicas valendo-se de familiares e
“laranjas”, com o propósito de sonegar tributos estaduais e federais.
40. As provas materiais reunidas pela autoridade fiscal a quo abrangem: a) cheques em
branco assinados pela senhora Alexssandra F. Rodrigues e endossados no verso, que
eram sacados – cf. depoimentos de representantes do Bradesco e do Banco Santander –
por familiares do chefe do esquema: Felipe e Thiago Mota; b) extratos de
movimentação financeira daqueles bancos, da Cielo e da Redecard totalizando R$
2.975.912,72, de receitas de venda, e R$ 1.764.273,75 de depósitos bancários; mostram-
se incompatíveis com as modestas condições de vida da empresária; c) número de
telefone da pessoa jurídica Alexssandra F. Rodrigues – ME no cadastro das instituições
financeiras era o mesmo que o da “rede” LOJAS DU DIDI; d) procuração encontrada na
residência do senhor Dilermando Mota Delgado, firmada pelo “laranja” Mario Eteovino
Oliveira, conferindo àquele amplos poderes negociais, próprios a quem é titular de fato
do negócio; d) os nomes dos intervenientes perante as instituições financeiras e a
Alexssandra F. Rodrigues – ME eram os dos filhos do senhor Dilermando Delgado.
41. Às provas anteriormente citadas, pode-se acrescentar uma nova prova, trazida ao
feito pelos impugnantes: trata-se do Certificado de Registro de Marca no 829870750,
concedida a ORGANIZAÇÕES ALEGRIA LTDA. – ME, CNPJ no 04.837.428/0001-
44, à fl. 1.831, sociedade empresária fundada por Dilermando Mota Delgado e sua então
esposa Vera Cristina, que foram sucedidos pelo filho Diego Delgado e por um irmão de
Dilermando e, mais tarde, por “laranjas”. Note-se que os as Organizações Alegria não
são representadas pelos causídicos que ofereceram a impugnação, ela consta, contudo,
do rol de pessoas jurídicas imputadas como responsáveis solidárias pelo Auditor-Fiscal
e o vínculo se manifesta pela presença do senhor Sebastião Mineiro, na fundação da
sociedade em 15/11/2005, malgrado dela estar desligado desde 31/03/2010. O
documento referido reforça os indícios de que todas essas entidades formavam uma
organização voltada para a prática de ilícitos tributários.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

42. É inegável que estão registradas nos autos hipóteses de sonegação, fraude e conluio
que se amoldam às descrições dos art. 71-73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, verbatim:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
43. A criação de pessoas jurídicas de fachada comandadas por “laranjas” caracteriza
ação dolosa com o propósito de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, reduzindo o seu montante e ocultando as condições pessoais do
contribuinte em conluio com terceiros, pessoas físicas – como o impugnante Felipe
Delgado– ou jurídicas – como Mineiro & Mota Ltda. – ME.
44. Indiscutível, pois, a correção dos autos de infração, cujos montantes e fundamentos
não foram questionados, tornando-se, assim, definitivos em sede administrativa.
Responsabilidade solidária do senhor Felipe Moraes Delgado
45. O fundamento legal para a imputação de responsabilidade solidária aludido pela
autoridade fiscal contra o senhor Felipe Moraes Delgado reside no art. 135 do CTN,
reproduzido a seguir:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
46. O seguinte encadeamento de fatos indica a responsabilidade do senhor Felipe
Delgado: 1) Existe um grupo de pessoas jurídicas – reais e de fachada – criado com o
propósito de praticar ilícitos tributários; 2) esse grupo é chefiado por Dilermando
Delgado; 3) o imputado – Felipe Delgado, filho de Dilermando – gerencia atividades do
grupo; 4) Alexssandra F. Rodrigues – ME uma empresa de fachada constituída para
permitir a sonegação de tributos devidos pelo grupo; 5) Felipe se vale de Alexssandra F.
Rodrigues – ME para movimentar recursos que, de fato, pertencem ao grupo.
47. A cadeia de elementos indiciários, só permite uma conclusão: o senhor Felipe
Delgado pratica ilicitude em nome de empresa de fachada vinculada ao grupo
econômico conhecido como “LOJAS DU DIDI”.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

48. É por esse motivo, e não pelo fato menor de ser filho do chefe do esquema
fraudulento, como alega o seu representante na impugnação, que os seus atos se
subsumem à hipótese prevista do art. 135, II, do CTN.
49. Nesses termos, deve ser mantida a imputação de responsabilidade solidária face à
sua efetiva participação no cometimento de atos ilícitos praticados pelo “grupo”
empresarial LOJAS DU DIDI.
Responsabilidade solidária a pessoa jurídica Mineiro & Mota Ltda. - ME
50. No caso da pessoa jurídica impugnante, o enquadramento preciso reside no art. 124,
I, do CTN, reproduzido abaixo:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
51. As provas do vínculo entre Mineiro & Mota Ltda. – ME e o esquema chefiado por
Dilermando Mota Delgado consistem: 1) na movimentação financeira que se beneficiou
de pagamento de mercadorias adquiridas pela entidade com cheques emitidos por
Alexssandra F. Rodrigues – ME, 2) na gerência comum; 3) nos dados empresariais
comuns.
52. Ademais se deve registrar que enquanto funcionava, a pessoa jurídica impugnante,
ostentava o logotipo das “LOJAS DU DIDI”, cf. cópia de foto abaixo, retirada da fl.
1.439 dos autos.

De acordo com a norma supra mencionada, são solidariamente obrigadas as pessoas que
têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Note-se que para a caracterização da responsabilidade referida no artigo 124 do CTN
não se exige a prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatutos; para o legislador, basta o compartilhamento de interesses.
54. No presente caso, é inquestionável que comunhão de interesses havia. Em primeiro
lugar, trata-se de sociedade empresária fundada por Dilermando Mota Delgado, o chefe
da organização, seu irmão Manoel e Sebastião Roberto Toledo Mineiro, pessoa que,
segundo a autoridade fiscal a quo: “tudo leva a crer que se trata de mais um ‘laranja’”,
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

vide fl. 93. Para todos os fins práticos a própria existência de Mineiro & Mota Ltda. –
ME – que hoje se encontra fechada – orbitava em torno dos interesses do grupo infrator.
55. Logo, é inegável que havia o interesse comum da impugnante a que se refere o
artigo 124, inciso I, do CTN. E esse interesse comum, cabalmente demonstrado nos
autos, é mais do que suficiente para a imputação da responsabilidade
56. Daí o perfeito enquadramento de sua responsabilidade como solidária de Mineiro &
Mota Ltda. - ME, nos termos do art. 124 do CTN.
A meu ver tal conclusão foi embasada em uma fiscalização digna de aplausos e que
conseguiu reunir diversos indícios que, uma vez analisados em conjunto, são capazes de
provar o acerto quanto à aplicação da responsabilidade solidária em relação à
Recorrente.
Os elementos probatórios produzidos pelo fisco, ao contrário do quanto alega a
Recorrente, não constituem meras presunções simples incapazes de fazer prova. Pelo
contrário, foram apurados diversos indícios contundentes que, somados, permitem ao
presente Julgador criar uma convicção segura de que a Recorrente participou
ativamente na venda do café cujas receitas foram sonegadas.
Sobre o tema, precisas são as palavras de Fábio Piovesan Bozza:
Por se tratar de prova indireta, a conclusão sobre a existência do fato principal
desconhecido, a partir de indício, estará sujeita a diferentes graus de crença. Se o
fato desconhecido pode ter multiplicidade de causa, ou ser causa de muitos efeitos, o
indício isolado perde a força e impede o emprego da presunção. Por isso, o
quadro de indícios deve ser:
preciso: o fato controvertido deve ter ligação direta com o fato conhecido, podendo
dele extrair consequências claras e efetivamente possíveis, a ponto de rechaçar
outras possíveis soluções;
grave: resultante de uma forte probabilidade e capacidade de induzir à persuasão.
harmônico: com os indícios concordantes entre si e não contraditórios, os quais
convergem para a mesma solução, de modo a aumentar o grau de confirmação
lógica sobre uma dada ilação.
O que precisa ficar claro, nesse contexto, é que apenas a conjugação de indícios
coerentes, precisos e que se convergem para uma presunção que gere confiança para
o convencimento é que caracteriza a prova em favor do fisco. (Planejamento
tributário e autonomia privada. São Paulo: Quartier Latin. 2015. P. 191/193)
Nesse sentido também caminhou a jurisprudência administrativa deste E.
Conselho, conforme atestam as ementas abaixo:
PROVA INDICIÁRIA - A prova indiciária para referendar a identificação do
sujeito passivo deve ser constituída de indícios que sejam veementes, graves,
precisos e convergentes, que examinados em conjunto levem ao convencimento do
julgador.
(Acórdão no 104-23.293. DOU 30/10/2008).
PROVA INDICIÁRIA - A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma
autuação, desde que ela resulte da soma de indícios convergentes. É o caso dos
autos em resta patente a interposição de pessoa jurídica inexistente de fato.
(Acórdão no 107-09.175. DOU 18/02/2009)
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723718/2013-19

ÔNUS DA PROVA - INDÍCIOS CONVERGENTES - O encargo de trazer prova
aos autos é do contribuinte quando o Fisco reúne vários fatos conhecidos que
representam indícios, os quais, reunidos e coordenados por processo lógico, resultam
no fato até então desconhecido e considerado como omissão de receitas. (Acórdão
no 108-07.991. DOU 01/12/2014)
Pelo que já foi relatado anteriormente, entendo que, diante do conjunto de indícios
colhidos na fiscalização que ensejou a responsabilidade solidária do . Felipe,
nenhum reparo cabe à decisão recorrida
Sendo assim voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo na
sujeição passiva solidária do crédito tributário lançado a Pessoa Jurídica Mineiro & Mota Ltda. –
ME, CNPJ: 07.694.222/0001-09 e Felipe Moraes Delgado, CPF 105.469.336-61.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1932
DF CARF MF
Original